Tribunal: STF
Processo: RMS 35120
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistiado político. 4. Valores retroativos da reparação econômica. 5. Legitimidade ativa. Ausência de comprovação. 6. Impossibilidade de dilação probatória. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.